Tribunal: TJDFT
Processo: 0738848-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738848-43.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDA: MINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPASTORIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO ACOLHIDO. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 CC. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO GENÉRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. 1.1. Nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. 1.2. O mero inadimplemento do devedor não é suficiente para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração da personalidade jurídica nos casos submetidos ao regime do Código Civil, sob pena de desvirtuamento do sistema jurídico de limitação de responsabilidade das pessoas jurídicas. 2. In casu, a parte afirma que existem provas de confusão patrimonial, incidindo em abuso da personalidade jurídica, mas não apresenta nenhum elemento probatório para comprovar suas alegações. 2.1. Aliás, a criação de novas sociedades empresariais por parte dos sócios, ainda que para atuar no mesmo ramo comercial, por si só, nada demonstra o abuso da personalidade da pessoa jurídica que, anteriormente, teve insucesso comercial. 3. Não se considera genérica e não fundamentada a decisão judicial que não abordou expressamente todos os argumentos deduzidos pela parte, não ensejando o vício de nulidade, quando não enfrenta os argumentos incapazes de infirmar a conclusão do juízo, conforme estabelecido no art. 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do abuso da personalidade jurídica pela parte recorrida, que deveria ser responsabilizada sob pena de enriquecimento injustificado. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ em relação à aplicação da Súmula 98 da Corte Superior, insurgindo-se contra a imposição de multa pelo suposto oferecimento de recurso protelatório, sob o argumento de que ajuizou a ação para reaver urgentemente uma importância significativa que foi dolosamente retida pela recorrida. Afirma que a aplicação de multa se mostra insensata, pois penaliza uma parte que busca reparação legítima por danos sofridos devido a práticas fraudulentas da outra parte, gerando um desequilíbrio injusto entre as partes envolvidas, malferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Ao final, pede que as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294 (ID 58327292). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do CC. Isso porque, a turma julgadora, analisando os autos, assentou que “o agravante afirma que existem provas de confusão patrimonial, incidindo em abuso da personalidade jurídica, mas não apresenta nenhum elemento probatório para comprovar suas alegações. (...) Destaque-se, ademais que, para o reconhecimento da fraude ou do abuso apto a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, faz-se necessária a prova robusta do desvio de finalidade, ou da confusão patrimonial, o que, de fato, não se confunde com meras suposições. Aliás, a criação de novas sociedades empresariais por parte dos sócios, ainda que para atuar no mesmo ramo comercial, por si só, nada demonstra o abuso da personalidade da pessoa jurídica que, anteriormente, teve insucesso comercial. Nessa esteira, a colocação dos lucros dos sócios em outros empreendimentos comerciais é comportamento lícito de atuação empresarial, concretizando, exatamente, o mecanismo de autonomia patrimonial dos entes empresariais, ferramenta tão importante ao ambiente de negócios e que permite aos sócios alocarem e controlarem os riscos econômicos que aceitam se submeter” (ID 53819195). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o Recurso Especial não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar este compreendido na expressão 'lei federal' constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 518/STJ" (AgInt no REsp n. 2.125.867/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Por fim, determino que as intimações e publicações relativas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado Cláudio Augusto Sampaio Pinto, OAB/DF 14.294 (ID 58327292). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025